Tribunal: TJSP
Processo: 1004675-35.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ENSINO SUPERIOR – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer derivada de prestação de serviços educacionais – Reexame da questão relacionada à competência para julgamento do feito – Lide que versa sobre o cancelamento do diploma e do seu registro – Competência da Justiça Comum Estadual já estabelecida em decisão anterior com base em precedentes do STJ – Acórdão reexaminado,

Ementa:
ENSINO SUPERIOR – Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer derivada de prestação de serviços educacionais – Reexame da questão relacionada à competência para julgamento do feito – Lide que versa sobre o cancelamento do diploma e do seu registro – Competência da Justiça Comum Estadual já estabelecida em decisão anterior com base em precedentes do STJ – Acórdão reexaminado, mas sem alteração do resultado de não provimento da apelação